Tribunal: TJMT
Processo: 1020697-13.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020697-13.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DEBORA SCHALCH - CPF: 147.011.328-70 (ADVOGADO), IRB BRASIL RESSEGUROS S/A - CNPJ: 33.376.989/0001-91 (EMBARGANTE), VANIA DE BARROS SILVA - CPF: 378.008.091-53 (EMBARGADO), MARILENE GONCALINA DE BARROS - CPF: 474.705.691-20 (EMBARGADO), ALESSANDRA CRISTIANE DE BARROS - CPF: 000.516.781-79 (EMBARGADO), JOSUE PAES DE BARROS - CPF: 655.379.391-34 (EMBARGADO), ANTONIA CATARINA DE BARROS - CPF: 495.856.651-15 (EMBARGADO), ISAIAS DE ALMEIDA BARROS - CPF: 571.309.571-15 (EMBARGADO), WANDERLEY DOMINGOS DE BARROS - CPF: 801.452.211-72 (EMBARGADO), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO BUENO GARCIA - CPF: 300.113.848-32 (ADVOGADO), DAVI MARQUES DE ARAUJO - CPF: 356.853.228-01 (ADVOGADO), EXPRESSO MAIA LTDA - CNPJ: 01.526.219/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -
OMISSÃO - EXISTÊNCIA – PROVIMENTO PARA DECLARAR ILEGITIMIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO DEVIDO - RECURSO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração devem ser providos para sanar a omissão existente e, desse modo, fixar verba honorária quando declara a ilegitimidade passiva e encerra o processo para uma das partes.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que
deu provimento

à Agravo de Instrumento para declarar a ilegitimidade passiva da agravante no Cumprimento de Sentença apresentado pelos autores.

O embargante alega omissão no aresto a respeito do arbitramento de honorários advocatícios.

Intimado, o embargado se manifestou no Id n. 121567968.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante alega omissão no aresto a respeito do arbitramento de honorários advocatícios.

Ao dar provimento ao Agravo e declarar a ilegitimidade da embargante, o processo foi encerrado para ela, cabendo, desse modo, condenação em honorários advocatícios.

Desse modo, considerando o enunciado nos incisos I à IV do §2o do art. 85 do CPC, arbitro em 10% sobre o proveito econômico.

Pelo exposto,
dou provimento
aos Embargos de Declaração para sanar o vício apontado e fixar a verba honorária em 10% sobre o proveito econômico.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022